Tribunal: TJBA
Processo: 8013820-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013820-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ISRAEL BOMFIM SANTOS e outros

Advogado(s): RENATO DE SANTANA SANTOS

IMPETRADO: 2 VARA VIOLENCIA DOMESTICA SALVADOR BAHIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPETRANTE QUE INSISTE TER APRESENTADO A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE CONFUNDE COM A DECISÃO ORIGINAL QUE A DECRETOU. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No caso, o embargante alega erro material na decisão monocrática que extinguiu o habeas corpus por ausência de prova pré-constituída, afirmando ter juntado aos autos, sob o ID 79050521, o documento necessário à sua análise.

Contudo, conforme exposto na decisão embargada, o documento em questão refere-se ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, e não à decisão originária que a decretou.

Trata-se de atos processuais distintos: a decisão que decreta a prisão é o fundamento original da custódia; já a que indefere a revogação apenas preserva situação jurídica preexistente.

A ausência da decisão originária inviabiliza o exame da legalidade da prisão, conforme dispõe o art. 258 do RITJBA e jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que foi clara ao identificar a ausência de documento essencial.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Habeas Corpus Criminal n. 8013820-61.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
ISRAEL BOMFIM SANTOS
e como embargado o
JU
ÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ
ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR